Tribunal: STF
Processo: Rcl 48910
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Águas e Esgotos do Piauí S.A. (Agespisa) contra acórdãos proferidos pela Primeira e pela Segunda Turma de Julgamento e Comissões Permanentes do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22) nos autos das Reclamações Trabalhistas 0001049-69.2019.5.22.0003 e 0001308-58.2019.5.22.0005.
    A reclamante alega, em síntese, violação dos entendimentos desta Corte exarados no julgamento das ADIs 2.689/RN; 1.350/RO; e 3.609/AC, por ausência de observância do princípio do concurso público contido no inciso II do art. 37 da Constituição.
    Ela narra o seguinte:
    “O Ministério Público do Trabalho da 22ª Região ajuizou Ação Civil Pública (Processo n° 0013100-79.2000.5.22.0003) através da qual requereu que a AGESPISA se abstivesse de realizar contratações de empregados sem concurso público após o advento da Constituição de 1988, sob a alegação de que a empresa teria realizado esta prática irregular (docs.7).
    O Ministério Autor requereu, ainda, que fosse decretada a nulidade das contratações irregulares e que realizasse, em 60 (sessenta) dias, a rescisão contratual de todos os empregados admitidos em tal situação, sob pena de multa em caso de descumprimento.
    A referida Ação Civil Pública, ao final, foi julgada procedente. Nos autos da referenciada ação, a Suprema Corte, em decisão de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, manteve a decisão recorrida, que apenas examinou questões processuais litisconsórcio em ação civil pública e negativa de prestação jurisdicional.
    […]
    Diante do trânsito em julgado, a execução da decisão exarada foi determinada em 22.09.2016, conforme despacho 00059/2019, proferido pela Exma. Dra. Daniela Martins Soares Barbosa, datado de 24.01.2019 (docs 7).
    […]
    O referido mandado foi recebido pela AGESPISA em 07.02.2019 e devidamente cumprido em 25.02.2019 através da Resolução nº 003/2019 (docs. 7). Portanto, deve ser ressaltado que a empresa, ora Reclamante, apenas cumpriu determinação legal oriunda de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho da 22ª Região, transitada em julgado nesta Suprema Corte.
    A decisão transitada em julgado, nos autos da referida Ação Civil Pública, corrobora com a pretensão da presente reclamação constitucional de preservar a autoridade da Suprema Corte nas decisões proferidas nas ADIs nº 2.689-5/RN, nº 1350/R0 e nº 3.609/AC, bem como com a sólida jurisprudência no sentido de que o Supremo Tribunal Federal não tem transigido em torno da necessidade de observância do postulado constitucional do concurso público” (págs. 23-25 da petição inicial).
    Aduz, mais, que,
    “[nas] decisões ora reclamadas, as Turmas do TRT-22 entenderam que as contratações em questão são regulares, mesmo os empregados demitidos não tendo realizado concurso público. Como fundamentação, as decisões reclamadas indicam que o STF chancelou a regularidade no julgamento do MS nº 21.322, citando, inclusive, a intervenção do MPT em proposta de acordo. Esse julgamento, aliás, é apontado em várias decisões como paradigma, alegando a parte autora que, por ele, houve a modulação de situações.
    No julgamento do MS nº 21.322, decidiu o C. STF nos seguintes termos:
    ‘EMENTA: CARGOS e EMPREGOS PUBLICOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA e FUNDACIONAL. ACESSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. A acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, nos termos da Lei e mediante concurso público e princípio constitucional explicito, desde 1934, art. 168. Embora cronicamente sofismado, mercê de expedientes destinados a iludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição, como ampliado, para alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas publicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas a regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a explorar atividade econômica esta igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no art. 173, PAR. 1.. Exceções ao princípio, se existem, estão na própria Constituição. (MS 21322, Relator(a): Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/1992, DJ 23-04-1993 PP-06921 EMENT VOL01700-04 PP-00593 RTJ VOL-00146-01 PP-00139)’.
          Fazendo uma leitura da Ementa, nada consta sobre a suposta chancela que o STF teria dado à contratação sem concurso de empregados públicos até 1993. No inteiro teor do MS (disponível no site do STF), também não se verifica plausibilidade na tese, pois o STF apenas cita decisão do TCU que estava sendo questionada, inclusive, por pessoas que entraram sem concurso público após a vigência da CF/1988 em empresa estatal.
    O pedido foi considerado improcedente, fixando o STF a tese de que o princípio do concurso público se estende aos empregados públicos desde a vigência da CF/1988. Não há, assim, no acórdão do MS modulação dos efeitos da decisão, até porque os impetrantes eram empregados contratados entre 1988 e 1993, sendo descabida a fundamentação de que houve o reconhecimento da constitucionalidade, pelo STF, das contratações feitas sem concurso entre 1988 e 1993 [...]” (págs. 27-28 da petição inicial).
    Sustenta, também, o perigo na demora, afirmando que,
    “[como] já exposto no Tópico I da presente Reclamação Constitucional, após ao cumprimento da decisão pela empresa, sobrevieram várias ações individuais contra a AGESPISA nas Varas Federais do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, ajuizadas pelos empregados demitidos pleiteando as suas reintegrações aos mesmos cargos e funções anteriormente percebidos (como é o caso da Reclamação Trabalhista em epígrafe), aduzindo que as contratações realizadas até a data de 23.04.1993 foram validadas pela Suprema Corte.
    Nesse bojo, a AGESPISA vem cumprindo uma série de mandados de reintegração expedidos, totalizando já 43 reintegrações de empregados admitidos após 23.04.1993, nos autos de diversos processos, conforme demonstra o relatório em anexo (doc. 9), vertendo em novas despesas mensais e em risco de dano irreversível para a empresa, consequentemente, para a administração pública” (pág. 32 da petição inicial - grifei).
    Requer, ao final, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas, determinando-se a anulação das reintegrações dos beneficiários dos atos e, no mérito, a cassação dos referidos atos (págs. 33-34 da petição inicial).
    É o relatório necessário.
    Consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, inicialmente afasto a possibilidade de exame das alegações de ofensa ao inciso II do art. 37 da Constituição, bem como de decisões da jurisprudência desta Corte sem efeitos vinculantes, a exemplo do MS 21.322/DF, as quais só poderiam servir como paradigma nesta ação se a reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes julgados: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.
    Passo ao exame da alegada violação dos precedentes firmados no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.689/RN; 1.350/RO e 3.609/AC.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.
    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Firmada essa premissa, transcrevo as ementas de cada um dos paradigmas indicados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3º DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TRANSFERÊNCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE LEI RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO AUMENTO DA DESPESA PREVISTA. A hipótese em questão não se encontra abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só concedeu a estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos, dessa forma, os empregados das sociedades de economia mista. Conforme sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal, a vigente ordem constitucional não mais tolera a transferência ou o aproveitamento como formas de investidura que importem no ingresso de cargo ou emprego público sem a devida realização de concurso público de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350, Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira Alves. Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime de pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração normativa, sem a iniciativa do Governador, afronta a reserva legislativa àquele atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF. Precedente: ADI nº 805, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 2.689/RN, Rel. Min. Ellen Gracie - grifei).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE PESSOAL DE AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES ESTADUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 67/92, ART. 56) - OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL - DESRESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO, ESSENCIAL À CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. O CONCURSO PÚBLICO REPRESENTA GARANTIA CONCRETIZADORA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE, QUE NÃO TOLERA TRATAMENTOS DISCRIMINATÓRIOS NEM LEGITIMA A CONCESSÃO DE PRIVILÉGIOS.
    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a essencialidade do postulado inscrito no art. 37, II, da Carta Política - tem censurado a validade jurídico-constitucional de normas que autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido. Precedentes. - O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes. Doutrina” (ADI 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes.
    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros.
    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 3.609/AC, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei).
    Comparem-se os paradigmas com o ato reclamado proferido no Processo 0001049-69.2019.5.22.0003, verbis:
    “TRABALHISTA. PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
    A COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA, JULGADA IMPROCEDENTE, NÃO ATINGE A ESFERA INDIVIDUAL DOS MEMBROS DA CATEGORIA, QUE PODERÃO EXERCER O DIREITO DE AÇÃO INDEPENDENTEMENTE DESTE RESULTADO, POIS A AÇÃO COLETIVA SOMENTE FAZ COISA JULGADA ‘IN UTILIBUS’ EM RELAÇÃO À INDIVIDUAL, MORMENTE QUANDO INOPORTUNIZADO A GARANTIA PROCESSUAL DA NÃO SUBMISSÃO AO RESULTADO DA DEMANDA COLETIVA (RIGHT TO OPT IN OU OPT OUT). ASSIM, TEM-SE COMO APLICÁVEL O MICROSSISTEMA PROCESSUAL COLETIVO (CDC, ARTS. 103 E 104) CONFORME PRECEDENTES DO E. TRT 22 E DO C. TST.
    CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO, SEM CONCURSO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA, DEPOIS DE 05/10/1988 E ANTES DE 23/04/1993. VALIDADE.
    UMA VEZ FIXADA PELO E. STF E C. TST (SbDI-I) A DATA DE 23.4.1993 COMO TERMO PARA A EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO PELAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (STF, MS 21.322-1/DF e MS 22.357/DF; TST, SbDI-I Ag-E-ARR-1816- 09.2012.5.02.0004), MANTÉM-SE VÁLIDO PROVIMENTO DE EMPREGO, CUJA CONTRATAÇÃO DEU-SE EM 01/10/1991, NÃO IMPORTANDO AFRONTA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO, POSTO QUE INTERPRETADO À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ, ESTES TAMBÉM DE ORDEM CONSTITUCINAL. OUTROS PRECEDENTES: STF, ARE: 1.251.324, AgR ARE: 1.195.185; TST, E-ED-RR-5700- 70.2007.5.02.0085; TRT 22, RO-00001064-41.2019.5.22.0002, Rel. Marco Aurelio Lustosa Caminha; RO-00003273-25.2015.5.22.0001, Rel. Liana Chaib, Rel. Francisco Meton Marques de Lima).
    DEMISSÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. EFEITOS EX NUNC.
    CONSIDERANDO QUE A RESCISÃO CONTRATUAL EFETUADA PELA EMPRESA DECORREU DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, NÃO HÁ ESPAÇO PARA CONDENAÇÃO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETROATIVOS, POSTO QUE AGIU DE BOA-FÉ NO CUMPRIMENTO DE DECISUM JUDICIAL.
    ASSIM, O EFEITO DA PRESENTE DECISÃO NÃO PODERÁ GOZAR DE EFEITOS EX TUNC, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA, ENOVELANDO-SE TÃO SÓ DE EFEITO EX NUNC, SOB PENA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884).
    [...]
    RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 16 - grifei).
    Compare-se, ainda, e também, com o ato reclamado proferido no Processo 0001308-58.2019.5.22.0005:
    “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/1988. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.322/DF. REINTEGRAÇÃO. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho - TST é remansosa em considerar válidas, com base em decisão do Supremo Tribunal Federal - STF no Mandado de Segurança nº 21.322, as admissões havidas no período de 05.10.1988 a 23.04.1993, sem aprovação em concurso público, diante das incertezas existentes até aquele pronunciamento da Excelsa Corte a respeito da necessidade de submissão a processo seletivo público para trabalhadores de empresas públicas. No caso em análise, considerando que o reclamante foi contratado pela empregadora sociedade de economia mista em 02.01.1993, conforme ora reconhecido, impõe-se declarar a invalidade do ato de demissão e determinar sua reintegrado no emprego. 
    TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. DEFERIMENTO. Com efeito, entende-se que restaram plenamente delineados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), configurando-se a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável. Isso porque restou devidamente evidenciado, nos presentes autos, que o reclamante está sendo mensalmente lesado em seu direito de perceber os salários, previstos em legislação social, os quais são essenciais para a sobrevivência do trabalhador e sua família” (pág. 37 do documento eletrônico 9 – grifei).
    Evidencia-se, portanto, que o TRT22, ao reformar as decisões de primeira instância que indeferiram a reintegração dos servidores, fundamentou seu ato em precedentes do STF sem eficácia vinculante erga omnes, a exemplo do MS 21.322/DF, não havendo menção às leis cuja constitucionalidade foi discutida nos paradigmas indicados pela reclamante.
    Por essa razão, não há estrita aderência entre os fundamentos dos atos reclamados e o que foi decido na ADI 2.689/RN; ADI 1.350/RO; e ADI 3.609/AC.
    Nesse contexto, ressalto que esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. Nesse sentido: Rcl 3.014/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 8.168/SC, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; Rcl 43.736-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 44.644-AgR/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Em suma, o que pretende a reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator